Tribunal: TJSP
Processo: 2200275-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóveis. Despejo por denúncia vazia. Preliminar de requerimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Indeferimento. Impossibilidade de concessão do benefício tendo em vista os fatos e documentos constantes dos autos e uma vez não comprovada a ausência de recursos. Deferido, contudo, o diferimento do pagamento das custas, presentes os requisitos legais. Liminar de

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóveis. Despejo por denúncia vazia. Preliminar de requerimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Indeferimento. Impossibilidade de concessão do benefício tendo em vista os fatos e documentos constantes dos autos e uma vez não comprovada a ausência de recursos. Deferido, contudo, o diferimento do pagamento das custas, presentes os requisitos legais. Liminar de despejo deferida. Insurgência da locatária. Alegada conexão entre esta demanda e ação renovatória. Não ocorrência. Ação renovatória ajuizada contra o antigo proprietário. Presentes os requisitos previstos no art. 59, §1o da Lei no8.245/91. Locação de terreno urbano destinado a estacionamento de veículos. Aplicação da lei No 8.245/91. Manutenção da decisão, presentes os requisitos para a concessão da a liminar de despejo por denuncia vazia em desfavor da agravante. Preenchidos seus requisitos legais ensejadores do despejo, com base no art. 59 da Lei do Inquilinato e no CPC. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.